Tribunal: TJMT
Processo: 1053943-42.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053943-42.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELENITA DE SOUSA LOPES - CPF: 138.572.741-15 (APELADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - CPF: 699.598.621-00 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (APELANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRELIMINARES REJEITADAS – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -

INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -

COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – RESPONSABILIZAÇÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE TÉRMINO DA FASE DE OBRA À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

O prazo prescricional de três anos, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 938 dos recursos repetitivos, aplica-se quando se questiona a abusividade da cobrança. Tratando-se de pedido de restituição da comissão de corretagem, fundado na reparação decorrente de suposto descumprimento contratual, o prazo prescricional é de dez anos.

“(...) configuradas a relação de consumo e a atuação das empresas rés no processo de produção dos imóveis, é evidente a legitimidade passiva para responderem pelas obrigações decorrentes do ajuste firmado” (TJMT - N.U 1001588-26.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)”.

Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva quanto à cobrança dos juros de obra, defendendo que a questão, por contrato, envolveria a Apelada e a Caixa Econômica Federal, eis que o objeto da demanda é a responsabilidade das Apelantes quanto a comunicação à instituição bancária/financeira acerca da conclusão da obra.

Em havendo atraso na comunicação acerca do término da fase de evolução da obra, impõe-se a responsabilização pecuniária, eis que não foi comprovada a comunicação pela construtora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e OUTRO(S)
contra sentença prolatada pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Indenização por danos materiais no 1053943-42.2019.8.11.0041
,
movida por
ELENITA DE SOUSA LOPES
,
JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, para condenar as rés a ressarcirem os valores efetivamente pagos pela parte autora a título de taxa de evolução de obra sobre o período de 28/11/2012 a 28/03/2014, no valor de R$ 13.857,64 (treze mil oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), de forma simples, a ser corrigido pelo INPC/IBGE, a partir da data do desembolso, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2o, do Novo Código de Processo Civil.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o pagamento das custas, as Apelantes suscitam preliminares de ilegitimidade passiva de RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A; – de prescrição quanto aos juros de obra, alegando ser de 03 anos a pretensão de reparação civil, conforme dispõe o artigo 206, § 3o, V, do Código Civil e de ilegitimidade passiva da Apelante quanto à cobrança dos juros de obra.

No mérito, asseveram que a obrigação assumida pela apelada foi firmada com a Caixa Econômica Federal, em duas fases distintas: “(...) Na primeira fase, o mutuário realiza o pagamento dos encargos contratuais (“Juros de Obra”), não realizando o pagamento do principal financiado. 65. Todavia, os pagamentos da primeira fase (“Juros de Obra”) impedem o crescimento do saldo devedor. 66. Encerrando-se esta fase, com a aceitação da conclusão da obra pela CEF, inicia-se a segunda etapa do cumprimento contratual – se tratando da amortização do valor principal. Ambos os pagamentos estão previstos na cláusula sétima do Contrato de Financiamento firmado entre a Apelada e a CEF. Neste ponto, cumpre dizer ainda que a cobrança dos 'juros de obra' além do contratualmente previsto, ao contrário de ser uma penalidade a Apelada, revelam-se como menos onerosos, por ser inferior à fase de amortização e impedir o crescimento do saldo devedor”.

Diz que não há direito legítimo à indenização pelos pagamentos efetuados a esse título, salientando-se que a cobrança dos chamados “juros de obra” são efetivados pela própria Caixa Econômica Federal, decorrente de contrato de financiamento imobiliário firmado entre a Apelada e a Caixa Econômica, que foi quem deliberou sobre o crédito para o pagamento do saldo devedor, de modo que as Apelantes fazem parte do contrato somente como intervenientes anuentes e fiadora.

Pedem o provimento do apelo, para o fim de “(...) julgar improcedente os pedidos pleiteados, reconhecendo a prescrição, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de indenização em juros de obras, julgando-se totalmente IMPROCEDENTE a presente demanda”.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega-se ilegitimidade passiva da RNI Negócios Imobiliários S/A (RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A), eis que o contrato foi claramente realizado com a SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ II – SPE LTDA.

Contudo, no caso concreto, a empresa em referência integrou a cadeia de fornecimento do produto adquirido (imóvel). Assim, como ambas as rés participaram do ciclo de produção, estas devem arcar, solidariamente, com o ônus dele decorrente, eis que prevalece a teoria da aparência, em benefício da parte consumidora.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, que preconiza que, “
configuradas a relação de consumo e a atuação das empresas rés no processo de produção dos imóveis, é evidente a legitimidade passiva para responderem pelas obrigações decorrentes do ajuste firmado
” (TJMT - N.U 1001588-26.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021).

Nesse sentido, convém manter o posicionamento adotado na sentença, que muito bem destacou a situação (participação na cadeia de consumo e teoria da aparência):

“(...) A
alegada ilegitimidade passiva da empresa
Rodobens Negócios Imobiliários S.A.
, não merece acolhida, pois apesar do contrato ter sido firmado com a empresa
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Cuiabá II – SPE Ltda.
, no Contrato de Financiamento consta a empresa
Rodobens Negócios
, como vendedora (Id. 26258484).

Ademais o consumidor não tem o dever de saber a extensão da relação contratual existente entre eles e atuação/contribuição no evento, por isso, ele pode indicar para figurar no polo passivo da ação utilizando-se da cadeia de consumo e teoria da aparência.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. DEMANDA PROTEGIDA PELO CDC. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE CONSUMO.

Correta a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. -
Nas relações de consumo, é possível a indicação na inicial, para a formação do polo passivo de um ou de todos os envolvidos na pretendida responsabilização objeto da pretensão inicial, inclusive com a aplicação da teoria da aparência. - Trata-se do comando do art. 7o, parágrafo único, do CDC, que autoriza o ajuizamento da ação em relação a todos ou em relação a cada um dos participantes da cadeia de consumo.
Agravo Interno Desprovido”
.
(TJRS, Agravo No 70053797221, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 06/06/2013). Negritei.

“APELAÇÃO CÍVEL – QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – SOLIDARIEDADE DE TODOS OS PARTÍCIPES NA CADEIA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO COMPLEMENTEAR PARA GARANTIA DO DÉBITO – VALIDADE DO DOCUMENTO FIRMADO PELA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA - EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO CONSTANTE DO CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, INVERTIDO O ÔNUS DA PROVA.

1. Os artigos 7o, parágrafo único, 18, 25, §1o, e o art. 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, consagram a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva.
Desta forma, são solidários a empresa que financiou o bem, àquela que recebeu transferência do crédito, aquela que contratou o seguro e a própria intermediária desta operação. 2. Comprovando o consumidor que, quando da assinatura do contrato de financiamento, firmou contrato de adesão em relação a contrato de seguro (venda casada), para garantia do seu débito em certas situações e nesta incluindo o evento morte, não tendo culpa em relação a aspectos supervenientes de utilização ou não deste, égide do inciso III, do § 3o, do artigo 14, o direito almejado pelo autor está perfeitamente identificado nos autos e a questão era de procedência.

3.Reforma-se a sentença para julgar procedente a demanda e declarar a inexistência do débito, a exclusão do nome da falecida da SERASA e dos demais órgãos similares.

4. Inverte-se o ônus da sucumbência. Honorários já atribuídos em grau máximo, não há o que se falar em majoração, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’.

(TJMT, N.U 0008213-64.2015.8.11.0041, Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara De Direito Privado, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018). Negritei. (...)”.

VOTO – PRELIMINAR - ilegitimidade passiva da Apelante quanto à cobrança dos juros de obra.

Alega-se também preliminarmente a ilegitimidade passiva quanto à cobrança dos juros de obra, defendendo que a questão, por contrato, envolveria a Apelada e a Caixa Econômica Federal.

Também não merece guarida tal preliminar.

Conforme bem exposto na sentença recorrida, o objeto da demanda é a responsabilidade das Apelantes quanto a comunicação à instituição bancária/financeira acerca da conclusão da obra. O questionamento, portanto, é a responsabilização financeira ante ao atraso na comunicação.

Tal situação é facilmente detectada na inicial:

“(...) Tendo sido a obra concluída e entregue, não mais justificava a cobrança dos juros da fase de construção, devendo iniciar a fase de amortização do financiamento, o que não aconteceu, eis que os Requerentes continuaram a receber tais cobranças e pagaram, ainda, o valor de R$ 13.857,64 (treze mil oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), durante os meses de novembro/2012 a março/2014, como faz prova tanto a Planilha de Pagamentos expedida pelo agente financeiro. (...) A Requerente buscou se informar sobre o porquê tal cobrança permanecia, uma vez que as chaves do imóvel já haviam sido entregues desde 13.11.2012, logo, não existia mais fase de construção que justificasse a cobrança de tais parcelas. Inclusive pelo fato de que a cobrança, conforme previsão constante da Cláusula Sétima, II, "a", do Contrato de Financiamento firmado com a CEF, era somente no período de construção e no período de levantamento dos recursos. (...)A informação obtida na agência onde o contrato foi assinado (agência 1695), é que a cobrança só permanecia porque as Requeridas não haviam entregue todos os documentos necessários para levantamento da última parcela, conforme consta do Parágrafo Primeiro da Cláusula Quinta”.

Ademais, conforme bem tratado na sentença, não é admitida a denunciação da lide em ação na qual incide o Código de Defesa do Consumidor, não se mostrando possível denunciar à lide a Caixa Econômica Federal, à luz do artigo 88 do CDC.

Diante disso,
REJEITO
também essa preliminar.

V O T O – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL.

Melhor sorte não socorre às Apelantes, no que diz respeito a esta preliminar, tendo em vista que a prescrição para o caso é de 10 anos.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO. COMISSÃO CORRETAGEM. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. JULGAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DESFAZIMENTO. CULPA. PROMITENTE COMPRADOR.
O prazo prescricional de três anos, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 938 dos recursos repetitivos, aplica-se quando se questiona a abusividade da cobrança
.
Tratando-se de pedido de restituição da comissão de corretagem, fundado na reparação decorrente de suposto descumprimento contratual, o prazo prescricional é de dez anos
. O prazo prescricional da pretensão de indenização por danos materiais ou morais decorrente de responsabilidade civil contratual é decenal. EREsp 1280825 / RJ. A análise do mérito de acordo com o ônus probatório (ou seja, como critério de julgamento) somente acontece quando determinado fato seja controvertido, relevante para o julgamento e não tenha sido produzida prova suficiente a respeito. Havendo provas acerca de determinado fato, não se avalia a questão a partir da desincumbência do ônus probatório, mas do que foi efetivamente provado. Considerando que o autor não procurou atender às obrigações assumidas no contrato de promessa de compra e venda do imóvel, dando causa à inexecução contratual e à consequente extinção automática do ajuste, é incabível a restituição integral dos valores pagos e a fixação de indenização por danos morais. (TJDFT - Acórdão 1181541, 07043458220178070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

Ademais, não se configura a prescrição trienal para o caso, em que se busca a restituição de valores pagos:

A propósito:

“(...) Não incide a prescrição trienal para o caso, eis que fundada na pretensão indenizatória por culpa da construtora. Portanto, não se aplica o tema 938 STJ que determina “"prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3o, IV, CC)"
. O pagamento relativo à comissão de corretagem foi feito aos apelantes e a terceiro. Ademais disso, não há previsão contratual acerca de tal pagamento ser de responsabilidade dos apelados, tampouco que foram informados sobre a obrigação. A legalidade somente ocorre quando observado o dever de informação de que a obrigação incumbiria aos adquirentes do imóvel, o que não está comprovado nos autos. Quanto aos juros de mora estes incidem a partir da citação e não do arbitramento. (TJMT - N.U 0001728-82.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 25/04/2021)”

Diante do exposto,
REJEITO
esta última preliminar.

V O T O – MÉRITO.

O objeto de mérito deste feito consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por danos materiais no 1053943-42.2019.8.11.0041
,
movida por
ELENITA DE SOUSA LOPES
em face de
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e OUTRO(S)
,
JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, para condenar as rés a ressarcirem os valores efetivamente pagos pela parte autora a título de taxa de evolução de obra sobre o período de 28/11/2012 a 28/03/2014, no valor de R$ 13.857,64 (treze mil oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), de forma simples, a ser corrigido pelo INPC/IBGE, a partir da data do desembolso, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; e, ainda,
CONDENOU
a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2o, do Novo Código de Processo Civil.

Pois bem.

Conforme se verificou dos autos, não se discute o vínculo contratual entre as partes litigantes; e que o bem foi entregue à Apelada em 13/11/2012 (data de entrega das chaves); todavia, não se passou a ser cobrada a parcela do financiamento, com a devida amortização do débito a partir daí. Assim, impõe-se a responsabilidade das Apelantes, pois não se desincumbiram em demonstrar que informaram a instituição que a fase de obra já havia encerrado, ônus que deveriam cumprir, pois a instituição financeira continuou, em razão disso, cobrando a chamada taxa de evolução de obra, a qual já estava acabada.

Assim, as Apelantes deixaram de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, consoante determina o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, não há qualquer reprimenda a ser feita em relação à sentença recorrida, a qual passo a transcrever em parte:

“(...)
a requerida descumpriu com os termos do contrato, vez que não comunicou a instituição financeira o encerramento da obra, assim o ônus de ressarcir os valores
efetivamente pagos
pela parte autora a título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal desde o recebimento das chaves em 13/11/2012 (Id. 26258487), até o término da efetiva cobrança irregular em 28/03/2014, cujo valor é de R$ R$ 13.857,64, conforme comprovado pelo documento de Id. 26258486, e deverá ser restituído de forma simples, eis que não se vislumbra a má-fé da parte ré.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES – RESTITUIÇÃO – VALORES COBRADOS A TÍTULO DE JUROS DE OBRA – Sentença de procedência parcial – Legitimidade passiva reconhecida, cadeia de fornecimento, aplicação do CDC -
Entrega das chaves e "Habite-se" dentro do prazo contratual para conclusão da obra - Juros cobrados após a conclusão da obra – Invalidade
– Repetição de indébito em dobro – Ausência de cobrança em dobro e prova de má-fé – Sentença mantida –Recursos desprovidos”. (TJSP; Apelação Cível 1001914-98.2018.8.26.0019; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). Negritei.

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Procedência - Devolução do valor cobrado pelo agente financeiro a título de juros de obra – Cabimento –
Lícita a cobrança dos denominadas "juros de obra" durante o período de construção, anterior a entrega das chaves - Encargo cobrado após a expedição do habite-se, período que o imóvel financiado já não estava em construção – Irregularidade constatada nas cobranças efetuadas pela instituição financeira – Restituição devida
– Sentença mantida – Honorários sucumbenciais - Fase recursal - Majoração em razão do trabalho adicional desenvolvido pelo advogado da parte vencedora. Aplicação do artigo 85, § 11o, do CPC - Recurso improvido”.

(TJSP; Apelação Cível 1049166-12.2017.8.26.0576; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2018; Data de Registro: 30/08/2018)”.

Conclui-se, portanto, pela manutenção da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023